Tribunal: TJDFT
Processo: 0708006-70.2020.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708006-70.2020.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILMAR DE JESUS FERNANDES APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Gilmar de Jesus Fernandes contra a sentença (id 23551600) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais proposta contra Banco Pan S.A., rejeitou os pedidos formulados na ação (id 23551603). O apelado postulou nas contrarrazões do recurso o não conhecimento da apelação interposta, sob o argumento de que o apelante não apresentou os motivos para a reforma da sentença, tendo se limitado a repetir as mesmas fundamentações da petição inicial (id. 23552409). O art. 10 do Código de Processo Civil dispõe que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias úteis, sobre a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 03 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator